Tribunal: TJPA
Processo: 0002188-51.2019.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002188-51.2019.8.14.0028

APELANTE: KEILA RAMOS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
tráfico de entorpecentes privilegiado e majorado por ser cometido nas dependências de estabelecimento prisional e favorecimento real impróprio –
art. 33, §4º, c/c art.40, III, da
Lei nº 11.343/2006 e art. 349-A do CP –
1)
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROVIMENTO – tendo o telefone celular sido encontrado na bolsa da ré pelos agentes prisionais por ocasião da revista anterior à visitação aos presos, não há que se falar em ausência de dolo para a prática do delito, mormente em razão de, na mesma ocasião durante a revista, ter sido também flagrada transportado substância entorpecente para o interior da casa penal -
2)
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART.33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO – PROVIMENTO PARCIAL – causa de diminuição da pena acertadamente reconhecida pelo juízo sentenciante, mostrando-se, contudo, desproporcional e irrazoável a fração mínima de redução fixada pelo juízo a quo, devendo a fração minorante ser aumentada, mas não para o patamar máximo como requerido
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para aumentar para 1/3 (um terço) a fração de redução da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, redimensionando a sanção da apelante em relação ao crime de tráfico

para
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa

–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
KEILA RAMOS DE SOUSA
, inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá, que a condenou pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes privilegiado e majorado por ser cometido nas dependências de estabelecimento prisional e favorecimento real impróprio, previstos no

art. 33, §4º, c/c art.40, III, da
Lei nº 11.343/2006 e art. 349-A do CP, cominando-lhe, respectivamente, as penas de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 607 (seiscentos e sete) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, e 03 (três) meses de detenção em regime aberto.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteou inicialmente sua absolvição do delito de favorecimento real impróprio, sob argumento de ausência de dolo, pugnando ainda pelo o aumento da fração de redução da pena pelo reconhecimento da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta superior instância, pelo Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, em 17/02/2019, por volta das 07h56min, no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes – CRAMA, a denunciada
KEILA RAMOS DE SOUSA
foi

presa em flagrante enquanto ingressava na casa penal para fazer visita a seu esposo, tendo sido encontrado com esta, durante a revista anterior à visitação do preso, um embrulho contendo 22,007g (vinte e dois gramas e sete miligramas) de cocaína e um telefone celular Samsung Duos preto, IMEI 354614/08/164370/2.

Após a instrução,
KEILA RAMOS DE SOUSA
foi condenada pelos delitos de tráfico de entorpecentes privilegiado e majorado por ser cometido nas dependências de estabelecimento prisional e favorecimento real impróprio, previstos no

art. 33, §4º, c/c art.40, III, da
Lei nº 11.343/2006 e art. 349-A do CP, sendo-lhe cominadas, respectivamente, as penas de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 607 (seiscentos e sete) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, e 03 (três) meses de detenção em regime aberto.

Em suas razões recursais, a apelante não apresentou pedido absolutório em relação ao crime de tráfico,
pleiteando sua absolvição apenas em relação ao crime de favorecimento real impróprio
, sob argumento de ausência de dolo em sua conduta, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Conforme narrado no depoimento da testemunha Luciana Silva Reis Paixão, agente prisional, durante o procedimento de revista anterior à visitação ao preso, foi encontrado dentro da bolsa da apelante um telefone celular, objeto cuja norma veda o ingresso em estabelecimento prisional, sendo, na mesma ocasião, encontrado também substância entorpecente escondida no interior de uma embalagem de iogurte, fatos confirmados pelas demais testemunhas Ronaldo Miranda da Silva e Thiago da Silva Macena, também agentes prisionais.

Portanto, a prova carreada demonstra que a apelante, no mesmo contexto fático, ingressou na casa penal com dois produtos proibidos, sendo patente que pretendia entregá-los a seu esposo que cumpria pena no local, o que somente não ocorreu devido à atuação rigorosa dos agentes prisionais na revista dos visitantes, revelando-se incongruente com o acervo probatório a tese defensiva de que a apelante não possuía dolo de entregar o telefone ao apenado e somente esqueceu que o aparelho estava em sua bolsa.

Portanto, mostrando-se isolada das demais provas a tese defensiva de ausência de dolo,
não merece provimento o pedido absolutório
em relação ao crime de favorecimento real impróprio.

Alternativamente, irresignou-se a apelante em relação à
dosimetria do crime de tráfico
de entorpecentes, pleiteando que a
fração de redução
de pena decorrente do reconhecimento da modalidade privilegiada do delito seja fixada no máximo legal de 2/3 (dois terços), o que
merece provimento apenas parcialmente
, senão vejamos:

De início, convém ressaltar que, em relação ao crime de favorecimento real impróprio, mostra-se despiciendo tecer maiores comentários acerca da dosimetria, tendo a pena sido arbitrada no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, não passível de ser modificada em prejuízo ao réu por tratar-se de recurso exclusivo da defesa.

Já em relação ao crime de tráfico, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena base arbitrada pelo juízo de piso apenas um pouco acima do mínimo legal, fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses, por figurar desfavorável à apelante as circunstâncias da prática delitiva, uma vez que transportava a droga escondida no dentro de uma embalagem de iogurte, dificultando assim a descoberta do entorpecente.

Na segunda etapa da dosimetria, inexistem atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase de individualização da sanção, foi reconhecida e aplicada pelo juízo a quo a majorante do art. 40, III, da Lei º 11.343/2006, uma vez que o delito foi praticado no interior de estabelecimento prisional, sendo fixada a fração de aumento no mínimo legal de 1/6 (um sexto).

Ainda na terceira etapa, foi reconhecida a minorante do §4º, art. 33, da Lei de Drogas, sendo aplicada na fração legal mínima de 1/6 (um sexto), tendo o juízo a quo justificado o afastamento da fração legal mais benéfica em razão da natureza e quantidade da droga, tratando-se de 22,007g (vinte e dois gramas e sete miligramas) de cocaína, fundamento que se mostra idôneo para afastar a fração de redução mais benéfica, mas não para a aplicação da mais severa, revelando-se, na hipótese, adequada e proporcional a aplicação da fração redutora de 1/3 (um terço).

Nesse sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. QUANTUM. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME PRISIONAL FECHADO. HEDIONDEZ DO DELITO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO. CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes.
3. No caso, a natureza da droga apreendida - cocaína - constitui critério idôneo para impedir a aplicação do redutor em sua fração máxima, mas a sua quantidade - 24g - revela a necessidade de adequá-lo para a proporcional fração de 1/3, redimensionando-se a pena do paciente.
4. O STF, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. 5. No caso dos autos, considerando que a pena foi fixada em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mas tendo em vista que o redutor foi aplicado em apenas 1/3, por conta da natureza da droga apreendida, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal. 6. Quanto à possibilidade de substituição da pena, da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, em 1/9/2010, no julgamento do HC n. 97.256/RS, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 4º do art. 33 e do art. 44, ambos da Lei de Drogas, na parte relativa à proibição da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados por tráfico de entorpecentes. 7. Contudo, entendo que as circunstâncias do caso concreto não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. De fato, embora o quantum de pena fixado seja inferior a 4 (quatro) anos, preenchendo, portanto, o requisito objetivo, observo que as circunstâncias do caso - a natureza da droga apreendida - não recomenda a substituição. 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente, além de fixar o regime inicial semiaberto.

(STJ - HC: 360233 SP 2016/0162835-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/08/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2016)

Portanto, necessário dar parcial provimento ao apelo para
redimensionar para 1/3 (um terço) a fração de redução
da pena decorrente da aplicação da minorante do §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006, reformando a pena final para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantendo o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, b, do CP e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, mantendo o valor fixado em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, mantendo-se incólume a condenação em relação ao crime de favorecimento real impróprio.

Assim,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para aumentar para 1/3 (um terço) a fração de redução da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, redimensionando a sanção da apelante em relação ao crime de tráfico para
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 19/04/2022